Tribunal: STF
Processo: RE 94394
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E
POSTERIORMENTE APOSENTADOS, QUE RECLAMAM VANTAGENS ASSEGURADAS PELA
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, QUE TERIAM ADQUIRIDO ANTES DA INATIVAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.